Tribunal: STF
Processo: AI 235687
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-25
Data de publicação: 1999-05-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALECIMENTO DE PACIENTE
INTERNADO EM HOSPITAL. CULPA COMPROVADA PELA INSTÂNCIA A QUO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV E LV, E 93, IX, DA CF/88.
Questões insuscetíveis de aferição em sede extraordinária,
ante a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 282 desta Corte.
Agravo regimental desprovido.